Tribunal: TJDFT
Processo: 0000159-77.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO TENTADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO RÉU. IMPRECISÃO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIOS. NÃO CULPABILIDADE. IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO.
I – Nos crimes sexuais, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevância. Contudo, para fundamentar o decreto condenatório, ela necessita ser coerente e harmônica e, além disso, estar em consonância com os demais elementos de prova.
II – Diante da imprecisão no reconhecimento do réu pela vítima em Juízo, cujas declarações foram o único meio de prova angariado nos autos, conclui-se que não há elementos seguros o suficiente para se imputar ao apelado a prática do crime de estupro tentado, de modo que deve ser mantida a absolvição, em observância aos princípios da não culpabilidade e in dubio pro reo.
III – Recurso conhecido e desprovido.